Tribunal: TJES
Processo: 5001415-75.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001415-75.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: GEOVANY NERY MENDONÇA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001415-75.2023.8.08.0050.

RECORRENTE:

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
.

RECORRIDO:
GEOVANY NERY MENDONÇA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RICARDO GARSCHAGEN ASSAD
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOLICITOU A INSTALAÇÃO DA REDE DE ESGOTO. SOLICITAÇÃO NEGADA. CONSUMIDOR PRECISOU SAIR DE CASA DEVIDO O PROBLEMA E ESTÁ MORANDO DE ALUGUEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
GEOVANY NERY MENDONÇA
em face do
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
.

Em síntese, o requerente alega que requereu a ligação da rede de esgoto em sua residência, mas sua solicitação foi indeferida, sob alegação de que havia problemas operacionais, porém que seria efetuada a ligação em até 15 (quinze) dias. Ocorre que até o momento não foi feita a ligação de sua residência à rede de esgoto, e, por isso, não pode permanecer em sua residência, necessitando despender a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) de aluguel, desde o mês de fevereiro.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Em acréscimo, julgo procedente o pedido autoral para: a) confirmar a tutela concedida no ID 27795208 e condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), a título de danos materiais, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação; b) condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) corrigida monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida em ID nº7670507, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, impugnando os danos morais, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao recebimento de valores a título de danos materiais morais.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Entretanto, no caso em apreço foi aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Compulsando os autos, verifico que, o autor solicitou a instalação de rede de esgoto em sua residência, entretanto a CESAN negou, sob justificativa de problemas operacionais. Ademais, alegou que o pedido seria executado em até 15 dias (protocolo nº01/23-073691-03).

Lado outro, o recorrente argumentou demora em efetuar a instalação, mas aduz a ausência de falha na prestação de serviço/produto.

Diante disso, vislumbro que o recorrente não prestou o serviço pertinente ao consumidor, prejudicando-o. Saliento ainda que os prestadores de serviço devem zelar pela informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como em prevenir e reparar os danos morais e materiais causados.

Assim, é verídico relatar que a parte recorrida foi prejudicada, uma vez que foi obrigado a deixar sua residência e arcar com novos gastos, advindos da locação de outro imóvel. Além disso, nota-se que o período de aguardo se estendeu demasiadamente.

Em que pese a alegação de inexistência de danos materiais, entendo que não deve prosperar, uma vez que o autor comprovou a locação do imóvel e as tentativas de resolução da lide junto ao recorrente (ID nº7669725, nº7669726).

Pois bem, a indenização por danos morais considera a lesão causada, e seu quantum indenizatório corresponde ao valor necessário para reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito, sem que seu valor seja exorbitante ou irrisório, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica dos envolvidos.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, entendo que o valor de R$4.000,00,
encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)